Tribunal: TJMT
Processo: 1010992-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010992-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 11.322.774/0003-17 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO), OMAR KHALIL - CPF: 697.163.821-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR ANTECEDENTE – LIMINAR CONCEDIDA PARA INTERROMPER OS EFEITOS DO TERMO DE SUSPENSÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA DA AGRAVADA - SUPOSTAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS EM VISTORIAS REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA SANTÁRIA – DESARRAZOABILIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA - PRESENÇA DE PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO (
FUMUS BONI IURIS
) E DO
PERICULUM IN MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Inexistindo novos fundamentos capazes de infirmar a decisão que concedeu a
liminar
em sede de tutela cautelar de urgência antecedente, por estarem presentes os requisitos relativos ao
fumus boni iuris
– que para a maioria dos doutrinadores significa que o juiz deve conceder tutela cautelar fundada em simples verossimilhança

ou probabilidade do direito – e ao
periculum in mora
(receio de lesão), a manutenção de tal
decisum
é medida que melhor espelha a aplicação da justiça.

2 - Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão exarada pelo Juízo da Terceira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT nos autos da Tutela de Urgência Cautelar Antecedente tombada sob o no 1005352-69.2019.8.11.0000 que, em suma, por vislumbrar a presença dos requisitos, CONCEDEU a liminar vindicada pela empresa agravada NORTE SUL REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, para interromper os efeitos do Termo de Suspensão de Atividades no 0162-18 e do Termo de Notificação D-599, que causaram a suspensão de suas atividades econômicas (ID 200854511).

Inconformado com o deferimento da liminar, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente recurso de agravo instrumento sustentando que a decisão apresenta-se inegavelmente equivocada, ante a inexistência de probabilidade do direito invocado, conforme exigência preconizada no artigo 300 do Código Procedimental Civil.

Aduz que, ao contrário do que alega a requerente/agravada, as razões que levaram à suspensão das suas atividades não se resumem à ocorrência de rasuras nas planilhas de registros de temperatura e umidade, como quis fazer crer em seu peticionário inaugural na ação de base, mas em várias irregularidades detectadas em reiterados autos de inspeção realizados pelos agentes sanitários, dentre elas a ausência de sistema de climatização (ausência de equipamento de termo higrômetro em local de armazenamento de caixas fechadas).

Prossegue dizendo que a agravada induziu o julgador monocrático em erro ao omitir parte da conclusão do Termo de Notificação D-599, que descreveu os riscos inerentes ao não controle de temperatura e umidade e, como se não bastasse, alegou que
“as fiscais não apontaram quais seriam os riscos à saúde em caso de continuação do funcionamento da empresa até que as supostas irregularidades sejam sanadas”
, o que não reflete a realidade.

Pontua que os autos de infração realizados em desfavor da agravada são dotados de legalidade e fundamentação e que, na verdade, apegando-se à alegação de existência de rasuras, deixou de infirmar outros motivos e documentos que originaram a ação de suspensão do exercício de suas atividades empresariais.

Arremata discorrendo sobre a presença dos requisitos que ensejam o deferimento da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida no juízo de primeiro grau (efeito ativo) e requer o provimento do recurso.

O efeito ativo foi negado por ela relatora, cuja decisão foi objeto de agravo interno, desprovido, à unanimidade, por esta Câmara Julgadora (Id. 10354990 e Id. n. 31175471).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contrapõe as argumentações trazidas pelo agravante, implorando pela manutenção da decisão refutada, especialmente porque as atuações sanitárias a que se refere o Ente Público Fiscalizador ocorreram há mais de s10 (dez) anos, contra empresa diversa da agravada e se verificou apenas porque os sócios das duas empresas se confundem (Id. 14208956).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, quando instada a se manifestar no recurso de agravo interno, entendeu, em parecer do ilustre Procurador de Justiça José Zuqueti, pela ausência de interesse público relevante a atrair a manifestação ministerial, pelo que reputo desnecessária nova manifestação. (ID 21164459).

Após, retornaram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO objetivando a reforma da decisão proferida na instância de piso, concessiva da liminar, nos autos de tutela cautelar antecedente ajuizada pela empresa NORTE SUL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA, com o viso de obter a suspensão dos efeitos do Termo de Suspensão de Atividade no 0162-18 e do Termo de Notificação D-599, que determinaram a interrupção das atividades econômicas da empresa requerente.

O ponto nodal deste recurso, portanto, é obter a inversão da decisão do Juízo de Primeiro Grau que
deferiu a tutela liminar
nos autos de tutela cautelar antecedente, amparado pelo art. 305 do Código Procedimental Civil, para interromper os efeitos do Termo de Suspensão de Atividade n. 0162-18 e do Termo de Notificação D-599, cujo pedido de reforma, além de situar inexistência dos requisitos autorizadores à sua concessão, está fundamentado nas razões que restaram bem delineadas no relatório já submetido à apreciação.

Descendo aos autos principais, para melhor compreensão, verifico da causa de pedir, como posta na origem, que a empresa agravada convocou a Vigilância Sanitária com o propósito de renovar os seus Alvarás Sanitários, anteriormente lavrados pela Coordenadora Chefe da Vigilância Sanitária do Estado, no dia 31/08/2018 (Id. 20826170).

As inspetoras designadas para a realização das inspeções efetivadas nos dias 8, 11 e 13 de fevereiro de 2019, por sua vez, constataram 40 (quarenta) irregularidades na citada empresa, razão por que emitiram o Termo de Notificação n. D-105 (Id. 20826176).

Segundo consta, depois de tomadas as providências necessárias, a agravada peticionou por nova vistoria, que foi realizada nos dias 03 e 04 de abril de 2019, e, desta feita, as inspetoras localizaram 19 (dezenove) irregularidades, conforme consta no Termo de Notificação n. D-264 (Id. 20826177/20826178).

Já em 25/04/2019, gravando urgência em nova inspeção, a agravada noticiou ao Sr. Coordenador de Vigilância Sanitária que todas as irregularidades no Auto de Infração D-264 haviam sido solucionadas antes do prazo (Id. 20826180).

Sendo assim, foi realizada uma terceira inspeção no dia 27/05/2019, a qual ensejou a lavratura do Termo de Suspensão de Atividades n. 0162 e o Termo de Notificação no D-599, que relacionou 23 irregularidades, com a seguinte conclusão –
verbis
:

“Diante do histórico das ações da vigilância sanitária neste estabelecimento destaca-se que esta inspeção corresponde a terceira realizada no ano de 2019, sendo a primeira no início de fevereiro e a segunda no início de abril, e que algumas das não conformidades evidenciadas persistem desde a primeira inspeção, dentre eles:

- Monitoramento e controle de temperatura e umidade, nas áreas de armazenamento de medicamentos com empresas não autorizadas e não licenciadas pelos órgãos sanitários competentes;

- Não possuem procedimentos instituídos de aquisição, recepção, armazenamento, expedição de maneira que garantam a qualidade e segurança dos medicamentos e produtos distribuídos.

Tais irregularidades podem interferir na estabilidade física química do medicamento, podem dificultar a identificação de sua origem/procedência, podem prejudicar a rastreabilidade da cadeia de distribuição, podem afetar as possíveis investigações de desvios de qualidade e consequentemente podem aumentar o risco para a saúde do indivíduo que se utilizar do medicamento.

Considerando o exposto neste documento, o histórico de não correção das irregularidades verificadas nas inspeções anteriores, bem como não reunir requisitos mínimos de boas práticas de distribuição, ficam SUPENSAS as atividades de aquisição, distribuição e venda de medicamentos, produtos para saúde, cosméticos e alimentos com alegação de propriedades para a possível elaboração de Relatório Conclusivo, deferimento de Autorização de Funcionamento pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicada em Diário Oficial da Uni~]ao

de Vigilância Sanitária publicada em Diário Oficial da União para todas as atividades pleiteadas e liberação de Alvará Sanitário do sua

Vigilância Sanitária publicada em Diário Oficial da União para todas as atividades pleiteadas e liberação de Alvará Sanitário do Estado para todas as categorias de produtos”.
(Id. 20826185).

Diante disso, a empresa agravada pleiteou a tutela antecipada em caráter antecedente, na qual enfatizou que na ação principal irá discutir a insubsistência das irregularidades apontadas e que a cautelar limita-se a defender a falta de proporcionalidade da extrema medida de interdição das atividades sem que tenha sido apontada uma única prova de risco potencial à saúde ou à segurança. Salientou, ainda, que os danos da paralisação estão sendo suportados não apenas pela requerente, mas por seus fornecedores, transportadores etc.

Ante do mais, situando o tema, reporto ao anotado por DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES
:

“A tutela cautelar é concedida mediante cognição sumária, diante da mera probabilidade de o direito material existir, Trata-se da exigência do fumus boni iuris, que para parcela significativa da doutrina significa que o juiz deve conceder tutela cautelar fundada em Juízo de simples verossimilhança ou de probabilidade, não se exigindo um juízo de certeza, típico da tutela definitiva. Trata-se de exigência decorrente da própria urgência presente na cautelar, que não se compatibiliza com a cognição exauriente típica dos processos/fases de conhecimento incompatível com a realidade cautelar.

(...)

Por lide e seu fundamento entende-se a indicação do objeto da ação principal, o que se exige em razão da instrumentalidade da ação cautelar. Cabe ao requerente, portanto, indicar o que tratará o futuro pedido principal, o que permitirá ao juiz analisar se a cautelar efetivamente cumpre a sua missão de acautelamento. A exposição sumária do direito ameaçado é sinônimo de fumus boni iuris, enquanto o receio de lesão é o periculum in mora. Trata-se do mérito do pedido cautelar” (in Manual de Direito Processual Civil, JusPodium, 2018. Págs. 542 e 547).

Nessa ordem de ideias, lidos os termos da decisão agravada, haure-se o adequado juízo de probabilidade ao caráter conservatório da medida como suficiente à concessão da tutela cautelar em caráter antecedente, consoante os documentos e elementos de convicção disponíveis na oportunidade, assim resumida –
in verbis:

“Pois bem. Compulsando os documentos que acompanham a inicial, como a regularidade de todas as certidões apresentadas, bem como o requerimento da renovação do Alvará Sanitário e todo o lapso temporal de atividade no município e sua demanda funcional, não se afigura de todo razoável a suspensão das atividades comerciais. Ao contrário ao ente fiscalizador incumbe fiscalizar o estabelecimento comercial e orientar a suprir as falhas eventualmente encontradas, sem, contudo, aplicar medida drástica de suspensão de suas atividades comerciais, em detrimento ao devido processo legal e ao contraditório.

Desse modo, a parte requerente não pode ser atingida pela morosidade processual, sendo evidente que sempre praticou as atividades comerciais com as regularidades necessárias, exigidas pela fiscalização municipal e estadual.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 305 do Código de Processo Civil,
DEFIRO a liminar
almejada e suspendo os efeitos do Termo de Suspensão de Atividade n. 0162-18 e do Termo de Notificação D-599 que determinou a suspensão das atividades econômicas da empresa Requerente”. (Id 20854511).

Lado outro, para além do requerimento cautelar, ainda que frágil a reincidência cometida à autuação ocorrida no distante ano de 2010, a pretensão da empresa agravada em discutir, no pedido principal, a insubsistência das irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária, em que pese a veemência argumentativa, sugere foros de recalcitrância abonativos da probabilidade de provimento do vertente recurso, que vai dirimida apenas pelo crescendo de irregularidades, em teses preexistentes.

O mesmo não se passa, todavia, com a alegada irreversibilidade da medida caso não ocorra a reforma da decisão, até porque, pelo menos em sede do presente recurso, vislumbro que, ao tudo indica, ainda que constatada as irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, a atitude de interditar o funcionamento da empresa agravada apresenta-se de forma desarrazoada e desproporcional, levando-se em consideração a natureza das supostas irregularidades apontadas, sendo que nenhuma de alta gravidade, pois, se assim fosse, as vistorias consecutivas deveriam ter sido realizadas por iniciativa do agravante e não por convocação da própria empresa agravada como ocorreu. Além do mais, todas as irregularidades apontadas pelo agravante vinham sendo gradativamente, cumpridas pela recorrida.

Acerca da desproporcionalidade da medida, peço vênia para trazer à colação decisão proferida em hipótese semelhante a dos autos pelo Tribunal Regional Federal da 1a Região, nos autos n. TRF-1 AMS: 2300323.2008.4.013400, Relator Desembargador Federal Souza Prudente, Julgamento Proferido em 03/09/2014, Quinta Turma, Data de Publicação 12/09/2014, assim ementado:

EMENTA:

DMINISTRATIVO – MANDADO DEDSEGURANÇA – AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCA SANITÁRIA – ANVISA – LEI N. 9.782/1999 – INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO – PODER GERAL DE CAUTELA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOAILIDADE. 1 – Embora a ANVISA tenha competência para interditar, como medida de vigilância sanitária, os locais de fabricação, controle, importação, armazenamento, distribuição e venda de produtos e de prestação de serviços relativos a saúde, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde”. (Lei 9..782/99, art. 7o,XIV), inclusive, em sede de medida cautelar, como no caso, tal medida deve atender, além dos princípios do contraditório e da ampla defesa, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ser necessária e adequada ao caso concreto, o que não se vislumbra da hipótese dos autos. III – Apelação e a remessa oficial desprovidas. Sentença mantida.

Dessa forma, outra não pode ser a conclusão dessa relatora senão a de reafirmar os fundamentos já expostos quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela, especialmente levando-se em consideração que, como emerge do Termo de Notificação n. D-599, emitido em 3/6/2019, algumas das
“não conformidades evidenciadas”
persistem desde a primeira inspeção,
realizada a requerimento da própria agravada
nos dias 8, 11 e 13 de fevereiro de 2019, porém, as inspetoras não gravaram qualquer urgência, sequer na segunda inspeção, só o fazendo nos acréscimos da terceira inspeção, já em 5 de junho, para suspender as atividades

econômicas da empresa agravada.

Assim, em que pesem as eloquentes razões externadas pelo recorrente na tentativa de suspender os efeitos da decisão liminar concedida no Juízo primevo, deve ser prestigiada a cognição já desenvolvida, até porque, como restou consignado com propriedade na decisão refutada, ao Ente Público incumbe o dever de fiscalização, inclusive sob pena de improbidade administrativa, mas, também, o dever de orientação aos estabelecimentos comerciais para solucionar as falhas encontradas, mas, de modo algum, aplicar medida drástica consistente na interrupção das atividades empresariais, em detrimento do devido processo legal.

Ademais, a liminar deferida na instância singela, objeto do agravo de instrumento, foi concedida em sede de tutela de urgência, em que a empresa requerente/agravada limitou-se a defender a proporcionalidade da medida extremada de interdição das atividades da empresa, sem, sequer, ocorrer o cristalino apontamento de risco potencial à saúde e segurança. As medidas cautelares de urgência, diversamente do que ocorre com as antecipações de tutela, podem ser concedidas quando evidenciadas circunstâncias de verossimilhança ou simples probabilidade do direito material existir (
fumus boni iuris
), somado ao perigo de dano ou risco ao resultado do processo (
periculum in mora
), circunstâncias estas evidenciadas pelo julgador monocrático, prolator da interlocutória embargada.

Assim, inexistindo novos fundamentos capaz de infirmar a decisão proferida no juízo de piso, uma vez que demonstrados os requisitos autorizadores da concessão da

medida liminar, a sua manutenção é medida que espelha a melhor justiça.

Diante do exposto, conheço do recurso porque ultrapassados os requisitos de procedibilidade recursal e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterada a decisão ora agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020